Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705766-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0702802-51.2020.8.07.0003 ajuizada em face de TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA. Confira-se a decisão agravada (ID 56986717 dos autos de origem): “Acolho a emenda de ID 56823101. Retifique-se o valor da causa. O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 55515281, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca VW, modelo GOL, ano 2019/2020, cor PRATA, placa PBT4210, no endereço QNN 24 Conjunto C, 30, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72220-243, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado. ( ). ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” – grifei. Nas razões (ID 14891187), sustenta o agravante que “a proibição da remoção do bem da Comarca sem prévia autorização do juízo contraria o Artigo 3o do Dec.-Lei no 911/69, o qual preconiza que, não havendo purgação da mora pelo devedor, a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente devem ser consolidadas em favor do credor fiduciário, que poderá dispor livremente do bem.” E pede: “DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo a TUTELA ANTECIPADA revogando-se a decisão agravada, no que se refere proibição de qualquer transferência ou negociação extrajudicial do veículo sem prévia autorização do juízo dando PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso.” Preparo regular aos IDs 14891193 e 14891195. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (ID 15023581). Deixei de determinar a intimação do agravado por ainda na ter sido citado nos autos de origem. É o relatório. Decido. Revejo meu posicionamento inicial no que se refere a admissibilidade do presente agravo de instrumento. É que a parte agrava não de conteúdo decisório, mas da seguinte advertência: “Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” A decisão agravada se restringiu a deferir liminar de busca e apreensão do veículo, nomear o agravante fiel depositário, determinar citação do réu, efetivar restrição do renavan do veículo. Estes são os limites de seu conteúdo decisório. E não foi contra isto que o agravante se insurgiu. Se aquilo contra o que o agravante se insurge ainda não foi objeto de decisão (podendo vir a sê-lo se e quando, após apreensão do veículo, manifestar-se a parte autora/agravante ao juízo no sentido de eventual intenção de retirada do bem dos limites territoriais do Distrito Federal), inviável a admissão da insurgência, assim como inviável a apreciação e resolução nesta sede de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE ALIENAÇÃO OU REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DF. SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 988. INAPLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. A partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015) o agravo de instrumento passou a ser cabível somente em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão interlocutória acerca da alienação ou remoção do veículo objeto busca e apreensão para fora do DF não se enquadra no rol previsto no art. 1.015, do CPC, bem como não consta no Decreto Lei 911/69 que dispõe sobre a alienação fiduciária e prevê a utilização do instituto da busca e apreensão 3. O STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 4. É inaplicável a tese fixada pelo Colendo STJ no tema 988 quando não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1245610, 07037795220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( ).” (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( ).” (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, caso proferida futura decisão e se for ela contrária ao que o agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: recurso manifestamente inadmissível (o que objeto de insurgência ainda não foi objeto de decisão), razão por que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora